Tribunal: STF
Processo: RE 223230
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
RECURSO - PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE - EXAME.
Independentemente de provocação da parte - o que se dirá quando
veiculado defeito em contra-razões -, incumbe ao órgão julgador a
análise dos pressupostos de recorribilidade. O silêncio configura
vício de procedimento a desafiar, ante a garantia constitucional de
respeito ao devido processo legal, recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL - NORMAS LEGAIS - CABIMENTO. A intangibilidade
do preceito constitucional que assegura o devido processo legal
direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da tese
no sentido de que a ofensa à Carta Política da República suficiente
a ensejar o conhecimento de extraordinário há de ser direta e
frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer
crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios
daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto
constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-
se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica
relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado
Democrático de Direito: o da legalidade e do devido processo legal,
com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração
de normas estritamente legais. Precedentes: Recursos Extraordinários
nºs 158.215-4/RS e 154.159-8/PR, por mim relatados, perante a
Segunda Turma, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça de 7
de junho e 8 de novembro de 1996, respectivamente.